Tribunal: TJES
Processo: 5008549-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008549-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINESIO GONCALVES CORREA

AGRAVADO: ANICELCIO CALIMAN

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO ÚNICO (CADÚNICO). PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da
ação de reintegração/manutenção de posse
, indeferiu o pedido de concessão da
assistência judiciária gratuita
. O agravante sustenta incapacidade financeira, comprovada por sua
inscrição no Cadastro Único (CadÚnico)
, e afirma que os honorários periciais fixados são incompatíveis com sua realidade econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
definir se a inscrição do agravante no CadÚnico é elemento suficiente para comprovar sua hipossuficiência econômica
, autorizando a concessão da gratuidade de justiça, à luz do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
Constituição Federal
, em seu art. 5º, inciso LXXIV, assegura o
acesso à justiça
mediante a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O
art. 99, §3º, do CPC
estabelece que a alegação de insuficiência econômica feita por pessoa natural
presume-se verdadeira
, cabendo ao juízo ou à parte adversa demonstrar elementos concretos capazes de afastar tal presunção.

A
inscrição no CadÚnico
, instrumento oficial de identificação de famílias de baixa renda,
corrobora a presunção de hipossuficiência
, por exigir, como requisito, renda familiar mensal per capita de até meio salário-mínimo.

Inexistindo elementos nos autos que infirmem a declaração de pobreza,
não há fundamento idôneo para o indeferimento da gratuidade de justiça
.

A ausência de oposição do agravado à pretensão recursal reforça a ausência de controvérsia quanto à situação econômica do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, §3º, do CPC.

A inscrição do requerente no CadÚnico constitui elemento suficiente para corroborar a presunção de insuficiência econômica.

Na ausência de prova em contrário, impõe-se a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.234.567/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.09.2019; STJ, AgInt no REsp 1.735.859/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Sinesio Gonçalves Correa
em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Conceição do Castelo (ID 69504220) que, nos autos da
ação
de r
eintegração/manutenção de posse
ajuizada por
Anicelcio Caliman
, indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID 13991218), o agravante alega, em síntese, que a gratuidade de justiça deve ser concedida à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família; que apresentou documento oficial emitido por órgão federal – sua inscrição no Cadastro Único; que os honorários periciais arbitrados são incompatíveis com sua realidade financeira.

Em sede de cognição sumária (ID 14105585), proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
do agravo de instrumento interposto e passo ao exame do mérito.

Conforme exposto na decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso, a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
j
uris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
juris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Após a análise dos autos, é possível compreender que o agravante tem sua presunção de veracidade da situação de insuficiência corroborada pela inscrição no
CAD Único
(ID 13991985), registro para famílias de baixa renda que exige como pré-requisito para o cadastro a renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa
1
.

Em contrapartida, não vislumbro nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pelo autor, razão pela qual reafirmo que a parte requerente não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Pelo exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de deferir ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

1
https://www.gov.br/pt-br/servicos/inscrever-se-no-cadastro-unico-para-programas-sociais-do-governo-federal Acesso em: 20/10/2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez